Tribunal: CARF
Processo: 13839.900180/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900180/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.739 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CPQ BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO.
A declaração de compensação pode ser retificada de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo quando ficar evidente a ocorrência de erro de fato no
preenchimento por parte do declarante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida pela unidade de origem a análise do direito creditório
por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o
processo àquela unidade para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para considerar informado na DCOMP o crédito da compensação
pretendido pela contribuinte, de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, determinando
o retorno do processo à DRF de origem para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900180/2008-86
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.739 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900180/2008-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
181/196) que não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho
decisório à folha 176, que não homologou a compensação constante da DCOMP
05112.71255.181004.1.3.02-8755, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 informado no montante de R$ 47.202,86, tendo em vista não ter havido
apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado
na DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/12), a contribuinte alegou, em
breve síntese do necessário, que incorreu em erro no preenchimento da DCOMP, quanto ao
período de apuração do indébito (saldo negativo de IRPJ), pretendendo a sua retificação em sede
de manifestação de inconformidade, de ano calendário 2001, para ano calendário 2002.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade não foi conhecida, em breve
síntese, pela consideração de que falece competência à Delegacia de Julgamento para admitir a
retificação das DCOMP, bem como para decidir, em primeira vez, acerca da
existência/disponibilidade ou não do crédito ora pretendido pela interessada (saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2002, exercício 2003).
Ciência do acórdão DRJ em 03/09/2014 (folha 199). Recurso voluntário
apresentado em 03/10/2014 (folha 202).
A recorrente, às folhas 202/227, em breve síntese do necessário, reitera sua
argumentação anterior e acrescenta que compete à autoridade administrativa rever o lançamento
quando restar comprovada a ocorrência de erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das
obrigações acessórias do contribuinte, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo diante de omissão no cumprimento de
formalidade especial, conforme estabelecem os art. 145, III e 149, V, VIII e IX, do CTN, fatos
esses que se vislumbram no presente caso. Requer diligência, se for considerado necessário. Ao
final, requer que todas as publicações, notificações e intimações referentes a este feito sejam
feitas, exclusivamente, em nome do advogado do sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O acórdão a quo conclui por não conhecer da manifestação de inconformidade.
No entanto, analisa minuciosamente as alegações da contribuinte, no que evidencia ter sido
instaurado litígio, e ressalva o direito à interposição de recurso voluntário.
Além disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo. Portanto, dele
conheço.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.739 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900180/2008-86

Constam do presente processo os extratos da DCOMP em análise (folhas 39/87) e
da DIPJ 2003, relativa ao ano-calendário 2002 (folhas 88/175). Observa-se que a DCOMP é
original, e que o crédito ali informado (folhas 42/79) é composto de retenções de imposto de
renda na fonte que também constam da Ficha 43 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido
na Fonte da referida DIPJ, às folhas 141/173.
Com isso, fica claro, portanto, que a intenção da contribuinte, ao transmitir a
DCOMP era efetivamente utilizar crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
tendo cometido erro de fato no preenchimento da DCOMP e informado como crédito o saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da
Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
O conceito de erro material apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos
objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de
palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a
pedido as informações declaradas no caso de verificada a circunstância objetiva de inexatidão
material e congruentes com os demais dados constantes nos registros internos da RFB (art. 32 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do
Código Tributário Nacional). Diferentemente o erro de direito, que não é escusável, diz respeito
à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
A contribuinte, como relatado no acórdão recorrido, não atendeu à intimação
(folhas 177/178) da DRF de origem para regularizar as informações da DCOMP. No entanto, tal
fato não altera a natureza do erro cometido.
Desta forma, entendo que a DCOMP deve ser analisada considerando-se o crédito
que a recorrente demonstrou que intencionava utilizar no momento de sua transmissão, mas
trocou por erro no preenchimento da declaração: o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002.
Assim, para que não haja supressão de instância no julgamento, já que a análise
do mérito foi interrompida no Despacho Decisório, deve o processo retornar à DRF que proferiu
o referido despacho que originou a lide para que, afastada a premissa de que o crédito utilizado
na compensação é o de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, em prol da utilização
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, seja o mérito analisado na íntegra naquela
unidade de origem.
Por fim, em relação ao requerimento para que sejam as notificações encaminhadas
no endereço de seu procurador, cabe transcrever o teor da Súmula CARF no, 110:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.739 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900180/2008-86

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso, para
considerar informado na DCOMP o crédito da compensação pretendido pela contribuinte, de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, determinando o retorno do processo à DRF de
origem para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital